Tribunal: TJDFT
Processo: 0744898-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE USO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO CONTRATANTE. PROVA DO VÍNCULO E DAS OPERAÇÕES CONSUMADAS. ÔNUS DA AUTORA (CPC, ART. 373, I). DÉBITO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DÍVIDA QUITADA POR MEIO DE RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. OCORRÊNCIA. FATURA PAGA. VALORES DEVIDOS. COMPROVAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. RÉU CITADO POR EDITAL. SUBSTITUIÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO NÃO LASTREADOS. PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇAO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1 - Cuidando-se a pretensão desalinhada de cobrança de valores derivados de compras realizadas mediante uso de cartão de crédito, à parte autora fica afetado o encargo de guarnecer o direito que invocara de suporte probatório, evidenciando, além do vínculo havido, a contraprestação de serviços que fomentara e os débitos originários das operações realizadas via do instrumento de crédito que gerencia, resultando da incompletude do arcabouço probatório e a renitência em torná-lo eficiente ao desiderato perseguido a rejeição do pedido como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
2 - A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas, deixara de comprovar os fatos constitutivos do direito que invocara, a rejeição do pedido que encartava o direito que restara desguarnecido de suporte traduz imperativo legal por não traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos.
3 - Conquanto legítima e eficaz a efetivação de contratação de cartões de crédito, à instituição financeira administradora que, imprecando mora ao consumidor aderente, formula pretensão de cobrança de débitos gerados pelas operações consumadas mediante utilização do instrumento de crédito, fica imputado o ônus de lastrear os fatos que aduzira com suporte probatório, evidenciando as operações consumadas mediante, ao menos, apresentação das faturas mensais emitidas e endereçadas ao consumidor, derivando da aferição de que os valores devidos, se o caso, teriam decorrido de operação financeira diversa, sequer mencionada na causa de pedir alinhada, e da documentação colacionada, inclusive, apreende-se a quitação dos débitos afetados ao consumidor, a inércia da autora em aparelhar o pedido que formulara implica na sua rejeição, como expressão do ônus probatório que lhe estava afetado (CPC, art. 373, I).
4 - O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
5 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.